Tribunal: TJSP
Processo: 1503717-55.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSÓRIO - Pretendida absolvição, sob alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da ofendida e das testemunhas. Reconhecimento em Juízo. Crime de roubo caracterizado. Incogitável a desclassificação para o delito de furto. Condenação mantida. Apelo improvido.
RECURSO MINISTERIAL – Pleitos de afastamento do decreto da prescrição pelo ajuste da

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSÓRIO - Pretendida absolvição, sob alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da ofendida e das testemunhas. Reconhecimento em Juízo. Crime de roubo caracterizado. Incogitável a desclassificação para o delito de furto. Condenação mantida. Apelo improvido.
RECURSO MINISTERIAL – Pleitos de afastamento do decreto da prescrição pelo ajuste da pena e fixação do regime inicial intermediário. Inviabilidade. Fração redutora da tentativa proporcional ao iter criminis percorrido. Dosimetria da r. sentença mantida. Confirmação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Recurso desprovido.
Apelos defensivo e ministerial aos quais se nega provimento.